Tribunal: STF
Processo: RE 1582184
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto por CLARO S.A, para “para julgar procedente o pedido inicial, de modo a anular os débitos indicados na petição inicial” (Doc. 134, fl. 6). No final, determinou-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que “os honorários de sucumbência fixados na sentença foram arbitrados em 20% do valor atualizado da causa em favor da autora, ora embargante, (...) e não foram alterados pelo v. acórdão recorrido (...). Assim, (...) o caso é sanar o erro material para reconhecer a procedência do pedido inicial mantidos os ônus de sucumbência na forma como fixados na sentença. ” (Doc. 136, fl. 01).

É o relatório. Decido. 

Merecem acolhimento os aclaratórios, pois de fato não cabe a inversão dos encargos sucumbenciais. Efetivamente, as instâncias ordinárias já haviam fixado tal verba em favor do recorrente, no máximo legal. O RE ampliou seu êxito, de modo que a distribuição dos ônus deve ser mantida, conforme já estabelecida nos autos.

Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar erro material e manter os ônus de sucumbência na forma como fixados na sentença.
Publique-se. 
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente